Tribunal: TJPA
Processo: 0006098-84.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006098-84.2018.8.14.0040
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO: LECIMAR SOARES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO FUNDAMENTADA NA INÉRCIA DA PARTE, SEM OBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Muito embora o Juízo Singular tenha apontado no dispositivo que a extinção do feito encontra-se respaldada nos arts. 485, I e IV c/c 924, I e 925 do CPC, toda fundamentação da sentença encontra-se embasada no abandono do feito.

2.

Art. 485, §1º determina que nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Tal determinação de intimação pessoal nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, não restou observada.

3.

Sentença merece ser reformada, devendo os autos retornar ao Juízo de Origem, para regular processamento do feito, observando a determinação prevista no art. 485, § 1º do CPC.

4.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00006098-84.2018.814.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI

ADVOGADO: Dr. Eduardo Alves Marçal

APELADO: LECIMAR SOARES DOS SANTOS

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Execução por Quantia Certa, aforada perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Da Comarca de Parauapebas, em que é requerente COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, e requerido LECIMAR SOARES DOS SANTOS.

A Suplicante alega, em resumo, que o Executado emitiu em favor da Exequente, na data de 10/02/2015 Cédula de Crédito Bancário C766555- Limite de Cheque Especial, disponibilizado na Conta Corrente nº 26.103-3, o valor de R$15.000,00, que após utilizado não foi pago, estando o Demandado inadimplente desde 02/05/2016. Ao final requereu a condenação da Ré ao pagamento do valor devido, acrescido dos encargos legais e contratuais pactuados a incidir até a data do efetivo pagamento. (ID nº 2301342).

O Juízo Singular determinou a citação da Ré (ID nº 2301345).

Consta da Certidão contida na pág. 05 do ID nº 2301345, que não foi possível citar o Requerido.

Após trâmite processual, o Juízo Singular determinou manifestação do Exequente sobre a forma de constrição, determinando recolhimento das custas do ato (pág. 22 do Id nº 2301346).

Consta certidão na pág. 23 do Id nº 2301346 informando que transcorreu o prazo sem manifestação da parte.

O Juízo Singular, entendendo estar diante da inércia do Requerente, prolatou sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito (ID nº 2301347), sentença com o seguinte comando final:

“In casu, a parte autora não apresentou manifestação após o decurso do prazo concedido por este Juízo, deixando de dar prosseguimento ao feito, não tendo outro caminho senão o arquivamento, considerando que o autor não deu o impulso ao feito, impossibilitando a resolução do processo com a satisfação do crédito perseguido.

Destaque-se que, em face da instrumentalidade processual, os processos devem ser aproveitados ao máximo contudo, esse aproveitamento possui limites e, levado ao extremo, poderia violar o devido processo legal, ou, o que não é menos grave, postergar a extinção do processo sem resolução do mérito, com o dispêndio de tempo e de recursos, gerando frustação nas partes e do Poder Judiciário.

Como se trata de extinção sem resolução do mérito (satisfação), poderá o credor a qualquer tempo manejar nova execução, não havendo prejuízo.

ANTE O EXPOSTO, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, I e IV c/c 924, I e 925, todos do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a Instituição Financeira Requerente interpôs recurso de Apelação aduzindo em resumo que a extinção na forma imposta depende de prévia intimação pessoal da parte (ID nº 2301348).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 10.02.2020

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora o Juízo Singular tenha apontado no dispositivo que a extinção do feito encontra-se respaldada nos arts. 485, I e IV c/c 924, I e 925, todos do Código de Processo Civil, toda sua fundamentação encontra-se embasada no abandono do feito. Vejam-se:

“In casu, a parte autora não apresentou manifestação após o decurso do prazo concedido por este Juízo, deixando de dar prosseguimento ao feito, não tendo outro caminho senão o arquivamento, considerando que o autor não deu o impulso ao feito, impossibilitando a resolução do processo com a satisfação do crédito perseguido.

Destaque-se que, em face da instrumentalidade processual, os processos devem ser aproveitados ao máximo contudo, esse aproveitamento possui limites e, levado ao extremo, poderia violar o devido processo legal, ou, o que não é menos grave, postergar a extinção do processo sem resolução do mérito, com o dispêndio de tempo e de recursos, gerando frustação nas partes e do Poder Judiciário.

Como se trata de extinção sem resolução do mérito (satisfação), poderá o credor a qualquer tempo manejar nova execução, não havendo prejuízo.”

Assim, observa-se que o artigo 485, incisos II e III, §1º do Código de Processo Civil exige intimação pessoal quando o feito ficar parado mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou o autor abandonar o feito, não promovendo atos e diligências que lhe competir por mais de 30 dias, de modo que o Juiz extinguirá o processo, sem resolver o mérito, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta no prazo estipulado. Vejam-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Ora, ao meu sentir, diante da inércia da Autora, ora Recorrente, deve ser observado se houve ou não sua intimação pessoal a fim de suprir a falta, dentro do prazo estipulado no dispositivo retro transcrito.

Compulsando os autos, verifica-se claramente que não houve sequer despacho determinando a intimação pessoal da parte nos termos exigidos pelo artigo supracitado, razão pela qual, entendo que razão assiste ao Apelante, padecendo a decisão atacada de nulidade.

Assim, entendo que não restam dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, conheço do recurso, e dou-lhe provimento, no sentido de declarar nula a sentença, bem como determinar a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de sanar a nulidade apontada.

É o voto.

Belém,10/03/2020

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 11/03/2020